Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS A PARTIR DA TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de todos os débitos administrativo e tributários vinculados ao automóvel VW/GOL, gerados após 14/04/17, no valor de R$ 11.110,10 (onze mil cento e dez reais e dez centavos).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que em 17/04/17 firmou contrato de compra e venda com a parte ré, vendendo o veículo VW, modelo: GOL 16V, avaliado em R$ 10.378,00 (dez mil trezentos e setenta e oito reais). Destacou que a posse foi imediatamente transferida, efetivando a tradição no dia 17/04/17. Pontuou que teve ciência de que o bem foi leiloado como sucata e que se encontra com débito em seu nome no montante de R$ 11.101,10 (onze mil cento e um reais e dez centavos), já que o requerido não realizou a transferência do veículo. Salientou que tentou resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ausência de prova da arrematação do veículo e da não utilização do saldo do leilão para o pagamento dos débitos.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que não foi possível localizar qualquer documento hábil a comprovar que o veículo, de fato, foi objeto de leilão, tampouco na condição de sucata. Frisou que os valores dos veículos leiloados são destinados à quitação de débitos inerentes ao bem e, quando não suficiente à quitação, fica o proprietário responsável pelo saldo remanescente. Destacou que a autora não comprovou que o veículo, de fato, foi leiloado e como teria se dado a arrematação. Observou que caberia à recorrida solicitar, junto ao departamento de trânsito, que o valor de arrematação fosse utilizado para saldar parcial ou totalmente o débito. Ressaltou que não foi demonstrada a data em que ocorreu a hasta pública, bem como a causa que levou o veículo à condição de sucata. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. A propriedade da coisa móvel se transfere por meio da tradição, conforme teor do art. 1267 do Código Civil. No presente caso, a tradição ocorreu em 17/04/17, conforme procuração (ID 68161774), na qual foram concedidos plenos poderes ao recorrente para registrar a propriedade do veículo. Os débitos (ID 68161775) foram lançados a partir de abril de 2019. Portanto, o recorrente é o responsável pelo pagamento das dívidas relacionadas ao veículo. Ressalte-se que não houve questionamento, em sede recursal, quanto à eventual responsabilidade solidária das partes. Cumpre destacar que foi anexado aos autos o comprovante de leilão do veículo (ID 68161971) que foi arrematado por R$ 989,19 (novecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) restando o saldo remanescente do débito.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.